Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE DO FILHO. PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADO. A CESSAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONTRADITÓRIO NECESSÁRIO. SÚMULA STJ 358. BINÔMIO CAPACIDADE-NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. No caso, não foi demonstrado que a continuidade do pagamento dos alimentos acarretará prejuízo irreparável ao genitor. Ante a ausência da demonstração do perigo da demora, injustificável a cessação, neste momento processual, da prestação alimentícia devida ao filho maior.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o “cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula no 358).

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.